Tribunal: STJ
Processo: 1501626-14.2023.8.26.0603
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051829 - SP (2025
/0356654-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: NATAN ROBERTO MARIANO SILVA
ADVOGADO
: BRUNO BARROS MENDES - SP376553
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS
ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO
STJ. MANTIDA A DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão da Presidência deste Tribunal
Superior que não conhece do agravo em recurso especial interposto, uma
vez que o agravante deixou de refutar, especificamente, o motivo de
inadmissibilidade referente à Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF),
.
12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52259389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:00
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: cfc47604-03b0-4792-b078-bef1cf3a0330

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA52259389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:00
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: cfc47604-03b0-4792-b078-bef1cf3a0330

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051829 - SP (2025
/0356654-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: NATAN ROBERTO MARIANO SILVA
ADVOGADO
: BRUNO BARROS MENDES - SP376553
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS
ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO
STJ. MANTIDA A DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão da Presidência deste Tribunal
Superior que não conhece do agravo em recurso especial interposto, uma
vez que o agravante deixou de refutar, especificamente, o motivo de
inadmissibilidade referente à Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
NATAN ROBERTO MARIANO SILVA interpõe agravo regimental
contra a decisão da Presidência desta Corte Superior, que não conheceu do agravo
em recurso especial com fundamento na Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA52259527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:24
Código de Controle do Documento: 1deff14c-f90f-4167-b67c-65ab4cf088fd

No regimental, a defesa sustenta que "o agravo interposto impugnou de
forma clara, pormenorizada e direta todos os fundamentos da decisão de inadmissão
do Recurso Especial, demonstrando que não se pretendia reexame de provas, mas
sim a correta aplicação de direito federal violado — especialmente os arts. 240, 244
e 157 do Código de Processo Penal, cuja inobservância foi expressamente indicada
como causa de nulidade processual" (fl. 676).

Pleiteia, dessa forma, a reconsideração da decisão anteriormente proferida
ou a submissão do recurso à turma julgadora.

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
, cuja conclusão mantenho.
insuficientes para infirmar a decisão agravada
A defesa buscava, no recurso especial, a declaração da nulidade das provas
ou o reconhecimento da insuficiência de elementos a amparar a condenação, com a
consequente absolvição do réu. O Tribunal de origem não admitiu o recurso em
virtude da Súmula n. 7 do STJ.
A Presidência do STJ
, pelo
não conheceu do AREsp
óbice da Súmula n.
182 do STJ, uma vez que a parte não impugnou especificamente o motivo de
inadmissão do especial. Veja-se (fl. 669, grifei):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 7/STJ.
Entretanto,
a
parte
agravante
deixou
de
impugnar
.
especificamente o referido fundamento
Documento eletrônico VDA52259527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:24
Código de Controle do Documento: 1deff14c-f90f-4167-b67c-65ab4cf088fd

Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I,
art. 932,
art. 253,
do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em
Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos
os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na
origem, inadmitiu o Recurso Especial.

, porque, na petição de agravo
Reconheço o acerto da decisão agravada
em recurso especial, a defesa não demonstrou qual seria a moldura fática
do acórdão a admitir interpretação diversa por esta Corte Superior.
incontroversa
Saliento que são insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7
, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda reexame
do STJ
de provas. O agravante deve demonstrar, com particularidade, que a alteração do
entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da apreciação fático-
probatória dos autos.
Portanto, devem ser mantidas as conclusões da decisão agravada.
Ressalto, por oportuno, que a impugnação dos motivos de inadmissão do
REsp indicados pela Corte estadual deve ser feita no agravo em recurso especial.
Rebater os óbices no agravo regimental
a deficiência do AREsp não
não sana
conhecido, em razão da preclusão consumativa. No regimental, cabe à parte, tão
somente, demonstrar que a Súmula n. 182 do STJ foi aplicada de forma incorreta no
AREsp; é dizer, que refutou, no momento processual adequado, as razões pelas quais
o seu recurso especial não foi admitido.
Nessa perspectiva: "A impugnação dos fundamentos da decisão que
inadmite o processamento de recurso especial deve dar-se em agravo, sob pena de
preclusão consumativa, razão pela qual não é cabível a impugnação efetiva,
específica e fundamentada somente nas razões de agravo interno" (AgInt nos EDcl
, relator Ministro
, Quarta
no AREsp n. 2.156.382/MT
João Otávio de Noronha
Turma, julgado em
DJe de
e "a refutação tardia (somente
12/12/2022,
16/12/2022)
por ocasião do manejo de Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que
Documento eletrônico VDA52259527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:24
Código de Controle do Documento: 1deff14c-f90f-4167-b67c-65ab4cf088fd

inadmitiu o Recurso Especial, além de caracterizar imprópria inovação recursal, não
tem o condão de afastar a aplicação do referido verbete 182/STJ, tendo em vista a
ocorrência de preclusão consumativa" (
, relator
AgInt no AREsp n. 1.995.070/RJ
Ministro
, Segunda Turma, julgado em
DJe de
Herman Benjamin
13/6/2022,
)
23/6/2022.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.

Documento eletrônico VDA52259527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:24
Código de Controle do Documento: 1deff14c-f90f-4167-b67c-65ab4cf088fd

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0356654-9
AREsp 3.051.829 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15016261420238260603 23099362023
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: NATAN ROBERTO MARIANO SILVA
ADVOGADO
: BRUNO BARROS MENDES - SP376553
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: NATIELE BEATRIZ DIAS DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: NATAN ROBERTO MARIANO SILVA
ADVOGADO
: BRUNO BARROS MENDES - SP376553
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260549:0140=182032@
2025/0356654-9 - AREsp 3051829 Petição : 2025/0096077-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52236401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 11/11/2025 23:02:08
Código de Controle do Documento: 17C95840-6480-460A-A36F-2269C3869789